Tribunal: TJMT
Processo: 1016794-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 1016794-04.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Pauly Ramiro Ferrari Dorado em virtude do ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz Plantonista da 4.a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que negou o pedido de liberdade provisória e revogação da prisão preventiva dos pacientes David de Oliveira, Giovani de Oliveira Silva e Rone Gomes dos Santos, os quais estão segregados prática, em tese, do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).
O Impetrante afirma que os pacientes foram presos porque estavam na posse de 02 (duas) pequenas porções de maconha de, no máximo, 10 gramas. Acrescentou que, devido à pandemia do COVID-19, não foi realizada audiência de custódia, tendo sido rejeitado o pedido de liberdade provisória fundada da garantia da ordem pública.
Alega falta de provas da traficância, já que a quantia de maconha encontrada com os pacientes era para uso pessoal, bem como que não foi encontrado dinheiro, aparelho celular ou outro elemento que pudesse corroborar a alegada prática de tráfico de drogas, não se revelando proporcional a manutenção da prisão preventiva.
Na visão do Impetrante, o caso se amolda ao tráfico privilegiado, o qual não é configurado como crime hediondo. No mais, aduz que inexistem motivos para a rejeição da liberdade dos Pacientes, sobretudo por gozarem de bons antecedentes, possuírem trabalho lícito e residência fixa.
Forte nesses argumentos, o Impetrante pugnou pela concessão da medida liminar, a fim de que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
Como é cediço, a concessão liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou ficar demonstrada a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Sem adentrar no mérito da pretensão, do exame dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, são totalmente contraditórias e sem qualquer respaldo documental as afirmações feitas pelo Impetrante.
Com efeito, ao contrário do alegado, exsurge da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva que os pacientes estavam num bar da cidade de Lucas do Rio Verde promovendo a venda dos entorpecentes.
Especificamente sobre o paciente RONE GOMES DOS SANTOS, de acordo com a decisão proferida pela Autoridade Judicial, este possui condenação com trânsito em julgado, estando cumprindo pena no regime semiaberto (Executivo de Pena no. 20000559 – consulta site do TJMT), além de outras passagens por tráfico, roubo e receptação, consoante indicado em seu interrogatório.
Além do mais, a decisão que decretou a custódia prévia dos paciente está fundamentada, considerou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto a soltura atual dos pacientes poderá interferir no andamento processual e na saúde pública.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo do órgão colegiado.
Dessa forma, pelas evidências ora apresentadas, não se vislumbra, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar da paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o fumus comissi delicti, aliada à necessidade de garantir o andamento da investigação criminal, bem como salvaguardar a ordem pública.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Encerrado o plantão, determino a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não, desta decisão, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista